Tribunal: STF
Processo: ARE 1416974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE -RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial - Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas - Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar -Inexigibilidade do título - Inteligência do art. 910 do CPC - Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer - Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos autores Jocea da Guia Rodrigues Ribeiro, Ana Rosa Vieira Rodrigues, Angélica Marcos Basso Mimoto, Ariovaldo Vicente Duarte, Cleonice Marquete de Sousa, Elizabeth Terezinha Bottura, Elza de Oliveira Mendes, Estevam Cassemiro da Silva, Ezau Cesar Barbugli, Izumi Kawamorita Magalhães, Jair de Barros Gervasio, Lilian Regina Macelloni Marques, Magali Ribeiro de Moraes Leme, Maria Aparecida Salvador Avamileno, Maria de Fátima Tomas da Silva, Maria Ilze Bassakin, Renato José Dossi, Rosa Kioka Gollin, Sérgio Paulo Bassi, Sonia Maria de Coppio Siqueira, Teresinha Roberto Rodolpho e Wania Della Rovere - Ausência de título hábil Nulidade da fase executiva decretada - Sentença mantida em relação aos mencionados autores.



    SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INFORMES OFICIAL PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS - POSSIBILIDADE -Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer - Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos - Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito - Comprovado o apostilamento no prontuário dos recorrentes Dalva Silva de Assis Gregorio, Edson Mario de Oliveira, Elza da Silva Nassar, Maria Aparecida Carvalho, Maria do Carmo Mendonça Garcia, Maria Lygia Caputo, Paulo de Oliveira e Silva e Yuliko Udo Junqueira , Marinalva Maria Santos Nunes e Yoshio Takata, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme evidenciado por cópias dos holerites juntados, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de apresentação dos informes da apelante, contendo os valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC Prosseguimento da execução em relação à autora acima indicada - Sentença de indeferimento da inicial reformada para os referidos autores. Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente